Tribunal: TJPA
Processo: 0003221-54.2018.8.14.0952
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3426 - Dano
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003221-54.2018.8.14.0952

APELANTE: JEFFERSON ROGERIO REIS NASCIMENTO

APELADO: MICAELE MUNIZ BITTENCOURT

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim nº.:

0003221-54.2018.8.14.0952

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA – PA

APELANTE:

JEFFERSON ROGERIO REIS NASCIMENTO

ADVOGADA: MARIA REGINA ARRUDA BARRETO - OAB PA6933-A -

APELADA: MICAELE MUNIZ BITTENCOURT

ADVOGADO: HUGO LEONARDO PADUA MERCES - OAB PA17835-A

ADVOGADA: JUCYLEIA DOS SANTOS DE SOUZA - OAB PA22809-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

___________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. QUEIXA-CRIME. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. ART. 44 DO CPP. EXTINÇÃO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Jefferson Rogério Reis Nascimento contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que extinguiu o processo pela decadência no manejo da queixa-crime. O apelante imputou à querelada a prática do crime de dano qualificado (art. 163, IV, do CP), mas não apresentou a procuração com poderes especiais no prazo legal de seis meses, conforme o art. 44 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de procuração com poderes especiais para o ajuizamento da queixa-crime acarreta a decadência do direito de ação, mesmo que o ajuizamento tenha ocorrido dentro do prazo legal de seis meses.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 44 do CPP exige a apresentação de procuração com poderes especiais para a validade da queixa-crime, sendo um requisito indispensável à sua propositura.

4.

O prazo decadencial de seis meses, previsto no art. 103 do Código Penal, não pode ser prorrogado ou suspenso, e a falta de procuração com poderes especiais dentro desse prazo configura decadência do direito de ação.

5.

A jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte indica que a ausência de procuração com poderes específicos não pode ser sanada após o decurso do prazo decadencial (STJ, Ação Penal nº 1053/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 24/05/2023; TJPA, HC Criminal nº 0814931-42.2022.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, j. 28/02/2023).

6.

A falta de intimação para a regularização da procuração não interrompe ou suspende o prazo decadencial, que é de natureza objetiva e conta-se a partir do conhecimento da autoria do fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
: 1. A falta de procuração com poderes especiais para o ajuizamento da queixa-crime, dentro do prazo decadencial de seis meses, implica a decadência do direito de ação, sendo insuscetível de regularização após o decurso desse prazo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 44; CP, art. 103.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Ação Penal nº 1053/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 24/05/2023; TJPA, HC Criminal nº 0814931-42.2022.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, j. 28/02/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim nº.:

0003221-54.2018.8.14.0952

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA – PA

APELANTE:

JEFFERSON ROGERIO REIS NASCIMENTO

ADVOGADA: MARIA REGINA ARRUDA BARRETO - OAB PA6933-A -

APELADA: MICAELE MUNIZ BITTENCOURT

ADVOGADO: HUGO LEONARDO PADUA MERCES - OAB PA17835-A

ADVOGADA: JUCYLEIA DOS SANTOS DE SOUZA - OAB PA22809-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

___________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JEFFERSON ROGÉRIO REIS NASCIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, o qual extinguiu o processo na origem ao reconhecer a decadência no manejo da queixa-crime por ausência de procuração com poderes especiais, nos termos do art. 44 do Código de Processo Penal (CPP). O apelante havia imputado à querelada, Micaele Muniz Bittencourt, a prática do delito de dano qualificado (art. 163, IV, do CP).

Em que pese a queixa tenha sido ajuizada dentro do prazo decadencial de 06 (seis) meses, conforme o art. 103 do CPB, o processo foi extinto porque a defesa do apelante não juntou a procuração com os poderes especiais exigidos para a representação em juízo, afora o preenchimento de outras formalidades legais exigidas no instrumento de mandato (id 20614761).

O apelante alega que a ausência de intimação acerca da exigência de regularização do mandato violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de prejudicar o trâmite regular do processo. Requer, então, a devolução do prazo e a ratificação da queixa-crime, sob o argumento de que o ajuizamento ocorreu dentro do prazo legal (id 20614761).

A querelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença e o improvimento do apelo (id 20614766), posição esta que foi encampada tanto pelo Ministério Público (id 20614770) quanto pela Procuradoria de Justiça (id 22134669).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Preenchidos os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo ao exame do mérito.

O cerne da questão cinge-se à análise da extinção do processo, em razão da decadência, pela ausência de procuração com poderes especiais, conforme exigido pelo art. 44 do Código de Processo Penal.

O apelante argumenta que o processo foi manejado dentro do prazo legal e que não foi intimado para sanar a falta do instrumento procuratório com os poderes específicos.

Contudo, ao analisar os autos, verifico que a sentença do Juízo de origem merece ser mantida. A ausência da procuração com poderes especiais para o ajuizamento de queixa-crime é vício insuperável, já que se trata de requisito indispensável para a validade da representação, conforme disposto no art. 44 do CPP.

O prazo decadencial de 06 (seis) meses, previsto no art. 103 do Código Penal, não pode ser prorrogado ou suspenso, e a regularização da procuração deve ocorrer dentro desse lapso temporal. A não apresentação de procuração com poderes especiais, dentro do prazo legal, configura causa de decadência, conforme consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores.

O entendimento adotado pelo juízo a quo está em consonância com a jurisprudência dominante desta Corte e do STJ, notadamente no julgamento de casos semelhantes, como por exemplo, o Habeas Corpus Criminal nº. 0814931-42.2022.8.14.0000, de relatoria do Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, julgado pela Seção de Direito Penal em 28/02/2023, bem como a Ação Penal nº. 1053/DF de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, julgada pela Corte Especial do STJ em 24/05/2023, ocasiões em que restou firmado entendimento segundo o qual a falha na apresentação da procuração com poderes específicos, nos termos do art. 44 do CPP, não pode ser sanada após o decurso do prazo decadencial de seis meses.

No que tange à alegada ausência de intimação para sanar o vício, tal argumento não prospera. A intimação, embora desejável, não é requisito para que o prazo decadencial comece a correr. O prazo de seis meses é fixado pela legislação processual penal de forma objetiva, contando-se a partir do momento em que o querelante toma conhecimento da autoria do delito.

Assim, tendo ocorrido o fato criminoso em 22/11/2018 e sendo a queixa-crime apresentada sem a procuração com os poderes especiais exigidos, restou configurada a decadência, uma vez que o vício de representação não foi sanado dentro do prazo legal.

Diante do exposto, não verifico qualquer irregularidade na sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que, corretamente, extinguiu o processo pela decadência do direito de queixa-crime, em razão da ausência de procuração com poderes especiais dentro do prazo legal.

Posto isso,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 04/12/2024